Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600085-37.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRECAO MUNICIPAL
Órgão julgador: EMBARGANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRECAO MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600085-37.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 20/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600389-82.2020.6.16.0000
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600121-79.2020.6.16.0177,
que julgou procedente a presente representação em que figuram como Representantes a
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE (25 - DEM / 55 - PSD / 11 -PP / 40 - PSB / 14 -
PTB 20 - PSC / 33 - PMN / 28 - PRTB / 23 - CIDADANIA / 10 - REPUBLICANOS) e como
Representados o PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) e JORGE GOMES DE OLIVEIRA
BRAND (GOURA), candidato a Prefeito de Curitiba, para convolar em definitiva a liminar e
reconheceu que houve irregular postagem utilizando a serviço da campanha dos Representados o
site oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que é custeado com recursos públicos,
servindo de plataforma de ampliação do alcance das páginas de campanha dos Representados
perante o FACEBOOK e INSTAGRAM, pelo que aplico a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de
forma cumulativa a todos os Representados, o que faço com fulcro nos artigos art. 57-C, §2º, e 73,
§4º, ambos da Lei nº 9.504/97. (Representação por conduta vedada e propaganda irregular ajuizada
pela Coligação Curitiba inteligente e vibrante em face de Partido Democrático Trabalhista(PDT),
Jorge Gomes De Oliveira Brand (Goura) e Ana Moro, com fulcro no art. 73 e art. 57-C, §1º, II da Lei
9.504/97 c/c art. 22 da LC 64/90, alegando, em síntese, que a página alusiva ao Representado
GOURA no site oficial da ALEP até a data de 28/09/2020,ao menos até as 14h,continha dois links
que redirecionavam às páginas das redes sociais FACEBOOK e INSTAGRAM que promovem a
candidatura dos Representados à Prefeitura de Curitiba. Também havia direcionamento a página de
promoção da candidatura o link, destinado a direcionar quem clica do site oficial da ALEP para a
página dos Representados no INSTAGRAM igualmente contendo propaganda eleitoral. Embora os
Representados não tenham informado os endereços/páginas utilizados pelos Representados para
divulgar e promover sua campanha eleitoral (ao menos não consta do SISTEMA DIVULGACAND),
inobservado, portanto, o dever previsto no art. 24, VIII, da Resolução TSE n. 23.609/2019, é certo
que as referidas páginas do FACEBOOK e INSTAGRAM foram utilizadas para fins de propaganda
eleitoral dos Representados. Informações dos posts: "Outra Curitiba é possível, agora é Goura e
Ana, #ao vivo- agora é Goura e Ana prefeitura de Curitiba. Não somos a nova velha política. Nós
somos outra política. Feita de pessoas para pessoas, unidas pelo sonho de uma Curitiba melhor
para todo mundo, Se você acredita nessa construção coletiva, compartilhe - links na bio! O
lançamento da candidatura é hoje às 19h no Youtube"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRECAO
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
ANA LUCIA LEITE MORO VIEIRA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
(RECORRIDO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35438
566
28/05/2021 15:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.817
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600085-37.2020.6.16.0177 –
Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRECAO MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
EMBARGANTE: JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
EMBARGANTE: ANA LUCIA LEITE MORO VIEIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
EMBARGADO: COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - OAB/PR0093909
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR0017276
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR0020891
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR0057666
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO
–
ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA AO AGENTE
PÚBLICO EM PERÍODO VEDADO. ART.73, II, DA LEI Nº9.504/97.
MANUTENÇÃO, NOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM AO PLEITO, DE LINK
NO PERFIL PESSOAL DO DEPUTADO, DE SUA RESPONSABILIDADE,
DENTRO DA PÁGINA OFICIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO PARANÁ, COM DIRECIONAMENTO PARA PÁGINAS PESSOAIS DO
CANDIDATO NAS REDES SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK QUE
CONTINHAM PROPAGANDA ELEITORAL – CONDUTA QUE INCIDE EM
Num. 35438566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815500255400000034569192
Número do documento: 21052815500255400000034569192

PROPAGANDA IRREGULAR DO ART.57-C DA LEI Nº9.504/97 - ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS –
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.As matérias reputadas como contraditórias e omissas pelos embargantes, foram
devidamente enfrentadas no acórdão. Inexistindo os vícios alegados, impõe-se a
rejeição dos embargos.
2.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
,
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - DIREÇÃO MUNICIPAL JORGE
e
GOMES DE OLIVEIRA BRAND
ANA LUCIA LEITE MORO VIEIRA, visando
esclarecer suposta omissão no v. Acórdão nº58.388 (Id.29279866), que deu parcial provimento
ao Recurso Eleitoral interposto pelos Embargantes em face da Coligação Embargada, ajuizado
contra sentença proferida pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba.
2.Referida decisão singular julgou procedente a Representação Eleitoral por conduta vedada,
ajuizada pela COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE (25 - DEM/55 -
PSD/11 - PP/40 - PSB/14 - PTB 20 - PSC/33 - PMN/28 - PRTB/23 - CIDADANIA/10

- REPUBLICANOS) em face dos Embargantes, para condená-los ao pagamento de multa no
valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no artigo artigo 57-C, §2º, e artigo 73, §4º,
ambos da Lei nº9.504/97.
3.Os Embargantes alegaram, em breve síntese, que o v. Acórdão impugnado é omisso, pois
inexistem provas nos autos que comprovem que a manutenção do conteúdo no
da ALEP
site
seja de responsabilidade única do Embargante
,
GOURA sendo, desta forma, necessária a
formação de litisconsórcio passivo entre ele o Ex.
Presidente daquela Casa.
mo
4.Postularam, também, que houve omissão do
impugnado quanto ao evidente dano
decisum
aos embargantes decorrente do erro processual cometido pelo Juízo
ademais, quanto
a quo;
ao fato de que a utilização do
da ALEP não constitui serviço público, e, portanto, não
site
ocasionou gastos ao Erário, e de que a condenação doPDT à multa imposta aos Embargantes
é indevida, nos moldes do artigo 73, §11, da Lei nº9.504/97.
Num. 35438566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815500255400000034569192
Número do documento: 21052815500255400000034569192

5.Por fim, requereram o provimento do Recurso, com a alteração do v. Acórdão embargado
para modificar a sentença do Juízo de primeiro grau, ou, ao menos, que seja acolhido para que
haja manifestação desta E. Corte Eleitoral sobre os temas acima suscitados.
6.Em sede de contrarrazões a Coligação Embargada alegou que não há omissão no decisum
recorrido e que os Embargantes utilizam erroneamente esta via recursal para tentar modificá-lo.
Por este motivo, pleiteou a rejeição dos aclaratórios.
7.Em sede de parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral, em resumo, entendeu que as
omissões alegadas pelos Embargantes foram devidamente enfrentadas pelo v. Acórdão
recorrido, devendo apenas este Relator manifestar-se acerca do argumento de que os
não
links
geraram gastos ao Erário. Por fim, pugnou pelo desprovimento dos presentes Embargos.
É o relatório.

VOTO

1.Verifica-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.Inicialmente, antes de adentrar na análise de mérito, mostra-se necessário ressaltar quais
são as hipóteses em que se mostra pertinente a oposição de Embargos de Declaração. Para
tal, colaciona-se, a seguir, o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Art.1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, §1º.
3.Vê-se, portanto, que mesmo que se faça um alargamento interpretativo a respeito do
dispositivo acima, não se pode admitir, sob hipótese alguma, a utilização de Embargos de
Declaração a fim de suscitar mera rediscussão de mérito já enfrentada pelo decisum
embargado, quando com ele irresignada restar uma das partes da lide.
4.Nesta seara, apontam os doutrinadores processualistas Marinoni, Arenhart e Mitidiero
, que:
[1]
Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais
existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a
Num. 35438566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815500255400000034569192
Número do documento: 21052815500255400000034569192

, como acontece com os demais recursos.
revisão ou a anulação das decisões judiciais
Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do
ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art.1.022).
5.Estabelecidos os parâmetros legais e doutrinários sobre o recurso de Embargos de
Declaração, pode-se satisfatoriamente partir para a análise do mérito.
6.Conforme relatado anteriormente, os Embargos visam esclarecer supostas omissões contidas
no v. Acórdão lavrado por esta e. Corte,
quanto à inexistência de provas nos autos que
(i)
comprovem que a manutenção do conteúdo no
da ALEP seja de responsabilidade única do
site
Embargante
;
quanto ao evidente dano aos Embargantes decorrente do erro
GOURA (ii)
processual cometido pelo Juízo
;
quanto ao fato de que a utilização do
da ALEP
a quo (iii)
site
não constitui serviço público e, portanto, não ocasionou gastos ao Erário; e, por fim,
quanto
(iv)
à condenação indevida do
à multa imposta aos Embargantes, nos moldes do artigo 73,
PDT
§11, da Lei nº9.504/97.
7.Não assiste razão aos Embargantes.
8.O
impugnado analisou a tese, explanada em sede de razões recursais, de que a
decisum
manutenção dos
no site da ALEP gerou ou não custos ao Erário Público.
links
9.Em que pese o esforço argumentativo dos Embargantes, é evidente que se houve o uso de
serviço público, caracterizando na conduta vedada, houve, portanto, o dispêndio de recursos
públicos. É questão de construção lógica: os
estavam vinculados à página pessoal do
links
Embargante GOURAno
da ALEP; o
da ALEP, por sua vez, é sustentado pelo Erário
site
site
Público. Deste modo os
foram sustentados por recursos públicos, gerando, portanto,
links
custos ao Erário. Uma coisa é tal site ser “disponibilizado” para o deputado, outra diferente é a
utilização desta regalia para divulgar, ainda que redirecionada, propaganda eleitoral durante a
campanha, como se deu, incorrendo na conduta vedada do artigo 73, inciso II, da Lei Eleitoral.
10.Os Embargantes postularam, ainda, que houve omissão no Acórdão embargado quanto à
inexistência de provas nos autos que comprovem que a manutenção do conteúdo no
da
site
ALEP seja de responsabilidade única do Embargante GOURA.
11.Entretanto, tal matéria foi satisfatoriamente enfrentada pelo
embargado, senão
decisum
vejamos:
"(...)
2.Os recorrentes alegam a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário à
representação com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que seria o
responsável por todas as publicações havidas no site do órgão.
3.Não lhes assiste razão. Como se viu da instrução probatória, em que pese o presidente da
ALEP, por seu cargo, possa ser responsabilizado pela página oficial da Assembleia na
internet, verifica-se que os conteúdos lançados por cada deputado estadual em seu perfil na
aba “Deputados”/ “Conheça os Deputados”, contendo suas informações pessoais,
profissionais e políticas, são de responsabilidade de cada assessoria do parlamentar e não da
Casa Legislativa.(...)".
12.O mesmo acontece com a alegada omissão quanto ao evidente dano aos Embargantes
decorrente do erro processual cometido pelo Juízo
. Em que pese tenham entendimento
a quo
contrário, isso não significa que o v. Acórdão deixou de analisar os argumentos despendidos
pelos Embargantes em sua peça exordial. Muito pelo contrário. Colacionam-se as razões
decisórias acerca do dito vício:
Num. 35438566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815500255400000034569192
Número do documento: 21052815500255400000034569192

"(...)
7.Todavia, inobstante o erro processual havido, não se verificou nos autos prejuízo aos
representados, ora recorrentes, haja vista a apresentação tempestiva de defesa abarcando,
de forma complexa, todas as teses da autora, bem como o recurso também foi apresentado
de maneira integral e dentro do prazo legal. Ainda que não tenha havido a abertura de prazo
para a apresentação de alegações finais para manifestação sobre os documentos juntados,
tal oportunidade se deu quando da elaboração deste recurso.
(...)".
13.Como muito bem avaliou a Procuradoria Regional Eleitoral, para se chegar até tal
entendimento fez-se uso do princípio processual da instrumentalidade das formas, que “permite
ao juiz considerar a finalidade do ato e a ausência de prejuízo aos fins de justiça do processo
para analisar a validade de um ato processual, nada obstante o desvio formal (arts.188 e 277)”
.
[2]
14.Vê-se, assim, que a prerrogativa de fazer o balanço entre formalidade e prejudicialidade é
do Magistrado.
, valeu-se desta discricionariedade para chegar à conclusão de que não
In casu
houve o alegado dano. Não foi omisso, deste modo, o v. Acórdão.
15.Arguiram, por fim, que o
foi também omisso quanto à condenação indevida do
decisum
PDT
à multa imposta, nos moldes do artigo 96, §11, da Lei nº9.504/97. Novamente não assiste
.
razão aos embargantes
16.A multa foi também aplicada ao PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT,
pois assim dispõe a Lei das Eleições:
Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
(...)
§4º - O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil
UFIR.
(...)
§8º -
pelas condutas
Aplicam-se as sanções do §4º aos agentes públicos responsáveis
vedadas

e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.
17.O artigo 96 da Lei nº9.504/97, é munido com parâmetros de aplicação geral com vias de
suprir a ausência de regramento específico. Em se tratando de conduta vedada, por respeito ao
princípio da especificidade, é necessário observar as disposições do artigo 73 da
supramencionada Lei.
18.Sendo assim, vê-se que o exame detalhado do
permite concluir a ausência das
decisum
omissões arguidas pelos Embargantes, uma vez que o julgado esmiuçou, escorreitamente, as
matérias fáticas ora impugnadas.
Num. 35438566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815500255400000034569192
Número do documento: 21052815500255400000034569192

19.Neste contexto, não há que se falar em atribuição de efeito modificativo ao julgado, vez que
as teses dos Embargantes foram rechaçadas quando do julgamento do mérito.
20.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, conheço dos Embargos de
Declaração interpostos por PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA -
DIREÇÃO MUNICIPAL, JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND e ANA LUCIA
LEITE MORO VIEIRA para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo
: tutela dos direitos mediante procedimento comum. 2. v. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020
civil
p. 664.
[2] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo
: tutela dos direitos mediante procedimento comum. 2. v. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020
civil
p. 134.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600085-37.2020.6.16.0177 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - EMBARGANTES:
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRECAO MUNICIPAL, JORGE GOMES DE
OLIVEIRA BRAND, ANA LUCIA LEITE MORO VIEIRA - Advogados dos(a) EMBARGANTES:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846 - EMBARGADA: COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE - Advogados
do(a) EMBARGADA: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, JOSE HOTZ -
PR0017276, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Num. 35438566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815500255400000034569192
Número do documento: 21052815500255400000034569192

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.
Num. 35438566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815500255400000034569192
Número do documento: 21052815500255400000034569192